Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS MERCANTIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de título executivo válido, acolhendo exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em duplicatas mercantis. A parte apelante sustenta a inadequação da via processual, alegando necessidade de dilação probatória e descabimento da exceção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir ilegitimidade passiva ou quitação da dívida, com base em prova pré-constituída; e (ii) verificar a existência de título executivo válido diante da ausência de protesto e de comprovação de entrega de mercadoria ou prestação de serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. No caso, a ilegitimidade passiva foi arguida com base em documentos que demonstram pagamento prévio à empresa cedente do crédito, sendo desnecessária produção de prova.
4. As duplicatas que fundamentam a execução não foram protestadas nem acompanhadas de comprovação de aceite, o que impede a procedência de sua pretensão executória.
5. A ausência de ciência formal da cessão de crédito impede a cobrança pelo endossatário, especialmente quando demonstrado o pagamento de boa-fé ao credor putativo, nos termos do art. 309 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade ativa com base em prova documental pré-constituída.
2. A duplicata mercantil sem aceite, protesto ou comprovação da entrega da mercadoria não é hábil de ser executada.
3. O pagamento realizado de boa-fé ao credor original, sem ciência da cessão, extingue a obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 803, p.u., 784, I, e 917, VI; CC, arts. 290 e 309; Lei no 5.474/1968, art. 15.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; TJDFT, Acórdãos nos 1981586 e 1770288.